Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-28.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de automóvel – Ação de resolução contratual com devolução de valores pagos ou obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da alienante – Requerimento da adquirente de reconhecimento de preclusão temporal da oportunidade da alienante de se opor ao julgamento virtual e manifestar interesse na sustentação oral – Rejeição – Não se trata de prazo

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de automóvel – Ação de resolução contratual com devolução de valores pagos ou obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da alienante – Requerimento da adquirente de reconhecimento de preclusão temporal da oportunidade da alienante de se opor ao julgamento virtual e manifestar interesse na sustentação oral – Rejeição – Não se trata de prazo peremptório, de modo que não deve haver rigor na aplicação do instituto da preclusão temporal – Nulidade da sentença por cerceamento da oportunidade de produzir provas – Não ocorrência – Feito que se encontra suficientemente instruído, circunstância em que o Magistrado não só pode como deve proferir julgamento antecipado – Ausência de audiência de conciliação que não implica em nulidade – Partes que independem de intervenção judicial para obtenção de acordo – Confissão da alienante de que assumiu perante a adquirente a obrigação de pagar sete parcelas do financiamento bancário do bem objeto do contrato – Alegação de pagamento desacompanhada de comprovantes ou recibos – Não reconhecimento do pagamento que configura inadimplemento contratual da alienante e justifica a resolução do contrato – Improbabilidade de obtenção da comprovação do pagamento pelo meio testemunhal que dispensa a realização de audiência de instrução para tal fim – Prescindibilidade da cassação da sentença tão somente para a produção da prova do valor pelo qual o veículo do adquirente foi dado como parte do pagamento do automóvel objeto da compra e venda – Questão a ser decidida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, a critério do Juízo de primeiro grau – Prejudicada a discussão acerca da responsabilidade pela transferência de propriedade do bem, em função do inadimplemento contratual estar caracterizado pelo não pagamento das prestações que deveriam ser pagas pela alienante – Quantificação da obrigação de restituir valores que pode ser depreendida da fundamentação da sentença, de modo a dispensar intervenção deste Órgão Colegiado – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.